Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. A contratação de mão de obra terceirizada para atividades inseridas em atribuições de cargo em disputa a revelar ato arbitrário da Administração Pública, apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
3. Na espécie, não estando comprovada a contratação de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas atribuições do cargo que se pretende preencher por certame público, descabe falar em preterição, desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público, sobretudo quando a classificação do candidato (268o) ultrapassou o número de vagas previsto no edital (86), estando sua contratação condicionada aos interesses da administração pública, cuja discricionariedade não se interfere.
4. Recurso conhecido e desprovido.